Tribunal: TCU
Processo: 006.769/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2544/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 006.769/2025-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alecia Teixeira Nunes de Souza (XXX.435.864-XX); Benicio Barbosa Dias Almeida Carvalho (XXX.352.632-XX); Elaindiane Almeida Carvalho (XXX.065.802-XX); Erocilma Nunes de Oliveira Canario de Souza (XXX.021.454-XX); Icaro Barbosa Dias Almeida Carvalho (XXX.353.992-XX); Lucas da Silva Machado (XXX.794.197-XX); Silvana Cristina de Oliveira (XXX.329.957-XX); Vitalina Santos Amaral (XXX.341.301-XX); Vitor Cardoso da Rosa Machado (XXX.422.096-XX); Vitoria Cardoso da Rosa Machado (XXX.422.026-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.